Tribunal: TJMT
Processo: 1003920-05.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003920-05.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), M. S. SOARES ABREU - CNPJ: 09.652.412/0001-80 (RECORRIDO), MARINA DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO - CPF: 924.812.721-53 (ADVOGADO), HIDE ABREU HOSSOE - CPF: 031.327.711-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1003920-05.2021.8.11.0015 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP - MT.

RECORRENTE: AGUAS DE SINOP S.A

RECORRIDO: M. S. SOARES ABREU

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ÁGUA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA – COBRANÇA DE FATURAS INDEVIDAS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL – AFASTADO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS POSTERIOR AO PAGAMENTO DE FATURAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente as faturas de
julho a outubro de 2014
, determinando ainda, a restituição na forma dobrada das quantias pagas, referente aos meses de
novembro/2019 à abril de 2020
, e a
o pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de danos morais,
em virtude da cobrança indevida de fatura de água, ante a não prestação de serviços realizados.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Mérito.

1.1. Da ausência de conduta ilícita.

1.2. Dos danos morais

1.3. Do quantum indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.1
Da ausência de conduta ilícita.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser em parte acolhida, isto porque, no caso dos autos, verifico que houve a cobrança indevida de fatura de água pela concessionária recorrida, mesmo após o pedido de cancelamento por parte da recorrida (23/04/2020) e, sem comprovação da regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária, além de diversos prejuízos suportados pela recorrida, ante à diversas solicitações de regularidade nos serviços de fornecimento de água, inclusive com diversas solicitações administrativas para solucionar o caso (id. 140406682), portanto, tenho que deve ser responsabilizada a concessionária recorrida pelos prejuízos causados à parte recorrente, diante da cobrança indevida de fatura de água.

Imperioso destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Entretanto, no que se refere à devolução de valores pagos de forma indevida, no valor de R$ 795,20 (setecentos e noventa e cinco reais), entendo que a sentença guerreada merece ser parcialmente reformada.

Isto, pois, percebe-se pelos documentos juntados pela própria parte recorrida, que o pedido de cancelamento dos serviços, ocorreu somente em 23/04/2020 (id. 140406681 e seguintes), desta forma,
não há o que se falar em devolução de valores pagos antes do pedido de cancelamento, tendo em vista, se trata de obrigação do consumidor, solicitar o cancelamento dos serviços. Ressalta-se que anterior à solicitação de cancelamento realizada em 23/04/2020, havia somente pedidos de vistoria e religação de nova matrícula, além de consulta de faturas.

1.2.
Dos danos morais
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da cobrança indevida de faturas com valores acima do consumo médio mensal da parte recorrente, além das reiteradas tentativas de solução administrativa, e, por isso, há necessidade de indenização.

1.3.
Do quantum indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de afastar a condenação de danos materiais na forma dobrada e minorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022